Tribunal: TJDFT
Processo: 0726690-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE VERSUS JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES COMETIDOS EM FACE DA EX-COMPANHEIRA. DENÚNCIA OFERECIDA. DESMEMBRAMENTO DO FEITO. DELITOS EM FACE DO FILHO MENOR. AUSÊNCIA DE CONEXÃO PROBATÓRIA E INSTRUMENTAL. FEITOS CRIMINAIS EM FASES DISTINTAS. REUNIÃO DE PROCESSOS. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente em face do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Recanto das Emas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantido o desmembramento do inquérito policial entre os juízos, que inicialmente apurava o cometimento de infrações penais em face da ex-companheira, com posterior informação de delitos também praticados contra o filho menor da vítima mulher, ou se há conexão probatória que atraia a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução no 1/2024/TJDFT expressamente estabeleceu que compete, exclusivamente, à Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente processar e julgar delitos, incidentes processuais e medidas protetivas de urgência instituídas pela Lei no 11.340/06 e Lei no 14.344/22, em relação às crianças e aos adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar no Distrito Federal, independentemente do gênero e da pena aplicada, inclusive aqueles em conexão e continência com os crimes em espécie em que também for vítima a mulher, em decorrência da violência de gênero prevista na Lei no 11.340/2006.
4. Na espécie, contudo, considerando que o registro da ocorrência policial teve como objetivo a apuração de crimes contra a ex-companheira, no contexto da Lei Maria da Penha, cujo feito já conta com denúncia oferecida em face de réu preso, havendo até o momento apenas informações incipientes acerca do cometimento de delitos também contra o menor, filho da vítima mulher, em procedimento na fase inicial, não há falar na ocorrência de conexão instrumental ou probatória apta a atrair a competência da vara recém-criada. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Recanto das Emas.
Dispositivos relevantes citados: Resolução no 1/2024/TJDFT, art. 2o; CPP, arts. 76, inciso III, e 80.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2006924, 0711350-98.2025.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, j. 04/06/2025, e Acórdão 2017620, 0719141-21.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 02/07/2025.